Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. ILICITUDE DA PROVA ANGARIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, "a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito; b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada; c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação; d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo; e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência" (HC n. 598.051/SP).
2. Se os elementos de informação constantes dos autos não são suficientes para demonstrar que o ingresso dos policiais militares no domicílio do réu se deu em contexto indicativo de flagrante delito ou após consentimento válido do morador, o entorpecente apreendido na casa, sem mandado judicial, constitui prova ilícita do crime de tráfico de drogas, tornando, portanto, imperativa a manutenção da absolvição pelo referido delito.
3. Recurso ministerial conhecido e não provido.